Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746929-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Ação de Execução n. 0709391-52.2017.8.07.0007, lastreada no contrato de mútuo de ID. 9017792 (origem), com valor exequendo histórico de R$ 238.127,92 (duzentos e trinta e oito mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) (ID. 9017754, origem), indeferira o pedido de pesquisas de bens e valores – SISBAJUD com reiteração automática, RENAJUD e INFOJUD -, ao argumento de que já foram realizadas diversas diligências nos autos, todas infrutíferas, e não houve indicativo, pelo credor, de modificação da situação econômica do devedor. Em suas razões (ID. 77719214), o ITAU UNIBANCO S/A argumenta que, para o deferimento de sua pretensão, não há necessidade de comprovação da modificação da situação patrimonial do devedor, sendo necessário, tão somente, o transcurso de prazo razoável entre os pedidos. Indica que, no caso dos autos, já haveria passado prazo considerável desde as mais recentes consultas. Postula a observância do princípio da cooperação, e o sopesamento entre a efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta aos sistemas judiciais: SISBAJUD, na modalidade reiterada/teimosinha, RENAJUD e INFOJUD. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, consta guia gerada, mas não compensada, com valor zero, mesmo após o vencimento da referida guia, vejamos: Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 12:04:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora